Tribunal: TJES
Processo: 0012187-77.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012187-77.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: DACRUZ & AGUIAR LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS REGULARES. INEXISTÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO. DESISTÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, em ação revisional cumulada com consignação em pagamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para acolher a consignação judicial. Após a revogação da gratuidade da justiça, a autora desistiu de seu recurso. O recurso da instituição financeira sustenta a inexistência de requisitos legais para a consignação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apreciar o ato de desistência do recurso formulado pela autora; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para o acolhimento da consignação em pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência do recurso é ato unilateral, irretratável e não receptício, que independe de homologação judicial ou anuência da parte contrária, nos termos do art. 998 do CPC, razão pela qual impõe o não conhecimento do recurso da autora.

A consignação em pagamento pressupõe a existência de justa causa para o não adimplemento da obrigação nos termos convencionados, como recusa injustificada do credor, dúvida quanto ao titular do crédito ou impossibilidade de pagamento, hipóteses não verificadas no caso concreto.

A regularidade dos encargos contratuais e a ausência de recusa do credor em receber a integralidade da dívida afastam a configuração da
mora creditoris
, inviabilizando a via consignatória.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a propositura da ação revisional, desacompanhada de depósito do valor incontroverso e sem demonstração de abuso contratual, não impede a exigibilidade do débito e não justifica a consignação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora não conhecido. Recurso do banco provido.

Tese de julgamento
:

A desistência expressa do recurso de apelação, apresentada antes do julgamento, enseja seu não conhecimento, independentemente de homologação judicial.

A consignação em pagamento exige a presença de justa causa impeditiva do pagamento, como recusa do credor ou dúvida sobre o titular do crédito, o que não se configura quando os encargos contratuais são regulares e não há mora creditoris.

A simples propositura de ação revisional não autoriza a consignação judicial de valor unilateralmente apurado, nem afasta os efeitos da mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso interposto por DACRUZ & AGUIAR LTDA. em razão da desistência da irresignação e CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA DACRUZ & AGUIAR LTDA. - DESISTÊNCIA

Conforme registrado, a autora
DACRUZ & AGUIAR LTDA.
pugnou pela desistência do apelo (evento nº 12568804) após revogado o benefício da assistência judiciária gratuita que lhe havia sido deferido em primeiro grau.

Segundo a dicção do artigo 998, do Código de Processo Civil,
“
o
recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

A desistência do recurso é ato unilateral não receptício e irretratável, que independe de homologação, nos termos do artigo 200,
caput
, do Código de Processo Civil.

Feitas tais considerações, homologo o pedido de desistência do recurso e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DACRUZ & AGUIAR LTDA.
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
DACRUZ & AGUIAR LTDA.
em

face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (fls. 322/326), que, nos autos da “ação revisional c/c consignação em pagamento” movida em desfavor da instituição bancária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para acolher o pedido consignatório formulado na inicial.

Não conhecido o recurso interposto pela autora
DACRUZ & AGUIAR LTDA.
em razão da desistência, resta a análise da irresignação articulada pela instituição financeira requerida.

Em suas razões recursais (fls. 338/342), o
BANCO DO BRASIL S/A
afirma, em suma, que “não houve recusa por parte cia recorrente em receber a quantia que lhe é devida”, razão pela qual merece reforma a r. sentença de primeiro grau que deferiu a consignação requerida na inicial.

Trata-se de “a
ção
r
evisional
c/c
com
c
onsignação em
p
agamento”
proposta por
DACRUZ & AGUIAR LTDA – ME
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, por meio da qual a empresa autora pretende a revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas, inseridas nos instrumentos pactuados com a instituição financeira demandada (contratos registrados sob os nºs 124.012.036, às fls. 69/74 e 124.012.037, às fls. 137/141-verso), com destaque para a alegada cobrança excessiva de juros remuneratórios e capitalização indevida, além da cobrança cumulada de comissão de permanência e outros encargos moratórios.

Após regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo apenas o pedido de consignação em pagamento, e julgando improcedentes os demais pleitos revisional e de repetição de indébito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Todavia, uma vez reconhecido que os encargos se mostram regulares e compatíveis com a legislação e jurisprudência aplicáveis, não subsiste motivo jurídico a sustentar a pretensão consignatória, pois não se pode reputar como inexigível um crédito absolutamente legítimo e vencido.

A consignação pressupõe a existência de justa causa impeditiva do adimplemento integral, o que, neste caso, inexiste.

Os requisitos para a consignação em pagamento são disciplinados pelos artigos 335 e 336, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

É cediço que, em regra, o pagamento feito no tempo, modo e local convencionado pelas partes é a forma normal de extinção da obrigação, ao passo que o pagamento em consignação é uma das espécies de extinção anômala do vínculo obrigacional, pois é feito judicialmente e depois de discussões acerca da presença dos motivos legais justificantes.

Ausente, no caso concreto, a recusa injustificada do credor e dúvida razoável sobre o titular da quantia, assim como diante da regularidade dos encargos contratuais, merece reforma a r. sentença proferida em primeiro grau quanto à procedência do pedido consignatório, principalmente considerando que a mera discussão sobre o débito não obriga o credor a receber quantia inferior do que aquela pactuada, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. CÁLCULOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSIGNAÇÃO. VALOR INFERIOR AO PACTUADO NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...) 2. A onerosidade excessiva demanda dilação probatória, devendo prevalecer, por ora, os termos do ajuste na forma pactuada, não bastando, ainda, a propositura da ação revisional para elidir a mora. 3. O agravante pretende consignar em pagamento valor divergente daquele realmente devido, sequer demonstrando os cálculos utilizados para se chegar à quantia que entende devida, o que se mostra, por ora, incabível. 4. As prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5012476-20.2022.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 01/09/2023 – PJe)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO REVISIONAL. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ABUSIVIDADES DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) omissis 2) omissis 3) A teor da orientação sedimentada pelo STJ, o simples ajuizamento da ação revisional, por si só, não inibe a mora, para que haja determinação de abstenção às Financeiras na adoção de medidas de cobrança de seu crédito, além probabilidade de cobrança de encargos abusivos, deve haver depósito da parcela incontroversa (STJ. REsp 1.061.530/RS, sob rito dos Recursos Repetitivos). Todavia, o requerimento da parte foi para depositar em juízo valores unilateralmente calculados, não se tratando do valor incontroverso do débito. 4) Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida ante a ausência dos requisitos previstos no art.300, CPC-15 para deferimento da tutela provisória almejada. (TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5000304-12.2023.8.08.0000, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 16/05/2023 - PJe)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau quanto ao acolhimento do pedido consignatório formulado na inicial, e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
S
a integralidade dos pedidos iniciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

e
DAR
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau quanto ao acolhimento do pedido consignatório formulado na inicial, e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
S
a integralidade dos pedidos iniciais.

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.